Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-40.2020.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001211-40.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONATAN
GOMES BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001211-40.2020.8.26.0168 -Voto no 15.927
2
Agravo em Execução Penal no. 1001211-40.2020.8.26.0168
Comarca: Dracena
Agravante: Ministério Público
Agravada: Jonatan Gomes Batista
VOTO no 15.927
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PROGRESSÃO DE REGIME
Sentenciado
que
preenchia,
na
ocasião
da
decisão
impugnada, os requisitos necessários à obtenção
do benefício
Inadimplemento da pena de
multa que não obsta a concessão do benefício à
sentenciada condenada por tráfico ilícito de
entorpecentes e associação para o mesmo fim
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 76/77
proferida pela MM. Juíza Aline Tabuchi da Silva, que deferiu pedido de progressão
ao regime semiaberto para o sentenciado Jonatan Gomes Batista, agrava o
Ministério Público, requerendo, em síntese, seja cassada a decisão por ausência de
requisito, uma vez que não ficou comprovado o adimplemento da pena de multa (fls.
85/92).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pela Defensoria Pública (fls. 97/99).
Mantida a decisão pelo MM Juízo das Execuções (fls. 100), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (fls.
110/115).
É o relatório.
2. O agravado foi condenado pela prática de dois roubos
circunstanciados, à pena total de 16 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado. Principiou o cumprimento em 13/12/2011, com término previsto para
10/05/2028 (v. boletim informativo de fls. 1/7). Por ocasião da decisão impugnada,
em 23/09/2020, recebeu a progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001211-40.2020.8.26.0168 -Voto no 15.927
3
O sentenciado preencheu o requisito objetivo, tanto assim
ausente impugnação quanto ao tópico.
Quanto ao requisito subjetivo, os autos não trazem notícia de
circunstâncias capazes de justificar a cassação do benefício. Segundo o Magistrado
de primeiro grau o sentenciado “cumpriu também o requisito subjetivo, pois conta
com bom comportamento carcerário (fls. 01) e, submetido a exame criminológico,
obteve parecer psicossocial favorável à pretensão (fls. 63/66)” (v. fls. 76).
3. O inadimplemento da pena de multa impede a concessão
de benefício de progressão apenas nos casos de delitos praticados contra a
Administração Pública, conforme o art. 33, §4o, do Código Penal.
Neste sentido, veja-se precedente desta Egrégia Câmara em
que a matéria é bem analisada:
“O agravado, que responde por crime de tráfico de entorpecentes,
com pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, preencheu os
requisitos objetivo e subjetivo para obter a progressão de sua pena,
adstritos, respectivamente, ao alcance da fração de 2/5 (dois quintos)
da pena, adstrita a crime hediondo, e à comprovação de que ostenta
boa conduta carcerária, tanto que o Ministério Público sequer os
questiona.
Inobstante, alega a representante ministerial que o fator impeditivo
da progressão de pena concedida pelo Juízo de primeiro grau seria o
fato de que o agravado ainda não arcou com a pena de multa que lhe
foi imposta. Para tanto, ressalta o julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do Agravo Regimental na Progressão de Regime em
Execução Penal no 16/DF (EP 16 Agr-terceiro/DF), aduzindo que este
estabeleceu, como novo requisito para a progressão de pena, a
necessidade de que o sentenciado adimple a sanção de caráter
pecuniário que lhe foi cumulativamente imposta em decorrência de
uma ou mais condenações criminais que ostente. Entretanto, tal
argumento não prospera. Neste aspecto, faz-se de fundamental
relevância a análise do voto do Ministro Luís Roberto Barroso que
lastreou o julgamento do recurso que serviu como base para o agravo
ministerial, eis que a interpretação a ele conferida pela Promotora de
Justiça descontextualiza-o e o generaliza. Com efeito, a decisão em
comento diz respeito a crime contra a Administração Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001211-40.2020.8.26.0168 -Voto no 15.927
4
praticado por indivíduo com capacidade econômica privilegiada.
Neste caso em particular, em que a sanção de caráter pecuniário
culmina por ter maior importância punitiva em comparação com a
sanção corporal, o julgador, concomitantemente à previsão legal
contida no § 4o do art. 33 do Código Penal, segundo a qual “O
condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais”, entendeu que o
inadimplemento deliberado da multa, fixada em elevadíssimo valor
ante o montante do prejuízo experimentado pelo sujeito passivo e as
singularidades do sujeito ativo e do próprio fato criminoso, serviria
como fundamento bastante a impedir a almejada progressão de
regime do sentenciado, ou seja, em momento algum teve a força de
criar novo requisito para a progressão de pena de todo e qualquer
reeducando, até porque o referido decisum não possui caráter
vinculante, na medida em que não foi proferido em sede de ação de
controle de constitucionalidade, tampouco teve declarado eventual
efeito erga omnes. De modo a explicitar a especificidade da aludida
decisão, seguem trechos do respectivo voto:
STF: “Em matéria de criminalidade econômica, a pena de multa há
de desempenhar papel proeminente. Mais até do que a pena de prisão
que, nas condições atuais, é relativamente breve e não é capaz de
promover a ressocialização, cabe à multa o papel retributivo e
preventivo geral da pena, desestimulando, no próprio infrator ou em
infratores potenciais, a conduta estigmatizada pela legislação penal.
Por essa razão, sustentei no julgamento da Ação Penal 470 que a
multa deveria ser fixada com seriedade, em parâmetros razoáveis, e
que seu pagamento fosse efetivamente exigido. À vista das premissas
acima estabelecidas, chego às seguintes conclusões parciais: (i) a
pena de multa não perdeu o seu caráter de sanção penal; (ii) em
matéria de criminalidade econômica, a pena de multa desempenha um
papel proeminente de prevenção específica, prevenção geral e
retribuição; e (iii) como consequência, a multa deve ser fixada com
seriedade, proporcionalidade e, sobretudo, deve ser efetivamente
paga (...). Especialmente em matéria de crimes contra a
Administração Pública como também nos crimes de colarinho branco
em geral, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada
com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder
de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática
de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos. A decisão
que se tomar aqui solucionará não apenas o caso presente, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001211-40.2020.8.26.0168 -Voto no 15.927
5
servirá de sinalização para todo o país acerca da severidade com que
devem ser tratados os crimes contra o erário. Nessas condições, não é
possível a progressão de regime sem o pagamento da multa fixada na
condenação” (EP 16 Agr terceiro/DF, Rel. Ministro Luís Roberto
Barroso, j. em 15/04/2015)." (Agravo de Execução Penal no
0001028-31.2020.8.26.0154, rel. Des. Toloza Neto, j. 08/05/2020;
destaquei).
Assim sendo, o não pagamento da pena de multa, só por si,
não obsta a concessão da referida benesse, conforme entendimento consolidado nesta
Câmara:
“Agravo em execução penal Ministério Público Progressão ao regime
aberto O pagamento da pena de multa é requisito à progressão de regime
apenas nos delitos praticados contra a Administração Pública
Impossibilidade econômica de pagamento pelo sentenciado, condenado pela
prática do delito de tráfico de drogas Pena de multa a ser adimplida pelo
condenado após a progressão do regime aberto Precedentes do STF e desta
Corte de Justiça Recurso de agravo em execução desprovido.” (Agravo em
Execução Penal no 0000586-65.2020.8.26.0154, rel. Des. César Augusto
Andrade de Castro, j. 04.05.2020)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP AUSÊNCIA
DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
INOCORRÊNCIA HIPÓTESE: Incabível a não concessão de progressão de
regime prisional pelo não pagamento da pena de multa, ante a ausência de
previsão legal de tal exigência. A multa sancionatória não quitada é dívida
de valor, permitindo que seja executada pela Fazenda Pública, não
obstando, nem mesmo, o decreto da extinção da punibilidade quando
cumprida integralmente a pena privativa de liberdade, o que, por coerência
não pode impedir a progressão prisional.” (Agravo em Execução Penal no
7002653-35.2017.8.26.0073, rel. Des. Álvaro Castello, j. 11.12.2018)
De fato, a imposição do prévio adimplemento da multa
constitui óbice injusto e desproporcional. Todavia, nada impedirá que a intimação do
condenado, ou diligências neste sentido, para comprovar a possibilidade de quitação
da multa, possam ser realizadas quando o apenado se encontrar em regime mais
brando, oportunidade, aliás, em que ele poderá exercer atividade lícita e auferir a
quantia necessária ao adimplemento da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001211-40.2020.8.26.0168 -Voto no 15.927
6
4. A conjugação de todos os fatores permite concluir pelo
acerto da decisão impugnada, a merecer confirmação. Pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator